Tribunal: TJMT
Processo: 1014622-27.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014622-27.2024.8.11.0040.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
RECORRENTE: HELIO JOSE KAMINSKI - ME
RECORRIDO: IGOR ANDRADE REIS HADDAD
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EXTRAVIO DE MERCADORIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do extravio de uma suspensão de bicicleta avaliada em R$ 10.000,00, transportada pela recorrente, sendo restituído ao autor o valor de apenas R$ 300,00. A recorrente alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal requerida em contestação, e requer a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte ré, em contexto de controvérsia sobre a responsabilidade pelo extravio da mercadoria, configurou cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embora o juiz seja o destinatário das provas e possa indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, tal faculdade não é absoluta e deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando houver controvérsia fática relevante.
No caso concreto, a controvérsia quanto à responsabilidade pelo extravio do bem evidencia a necessidade de instrução probatória, sendo imprescindível a produção da prova testemunhal requerida pela recorrente.
O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova essencial à elucidação dos fatos, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
Diante disso, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e regular processamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O indeferimento imotivado de prova testemunhal requerida pela parte, quando há controvérsia sobre fatos essenciais à causa, configura cerceamento de defesa.2.O julgamento antecipado da lide, em contexto de divergência fática não esclarecida, viola o direito à ampla defesa e impõe a anulação da sentença."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370 e 371; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1002395-40.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06/10/2023, DJE 10/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014622-27.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR ANDRADE REIS HADDAD - CPF: 088.623.176-03 (RECORRIDO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), HELIO JOSE KAMINSKI - ME - CNPJ: 12.987.222/0001-29 (RECORRENTE), LARISSA MEDEIROS RODRIGUES TROVAO - CPF: 060.022.381-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025